Tribunal: TJSP
Processo: 1006368-42.2016.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta suposto erro no julgamento do recurso de apelação quanto à improcedência da reconvenção – Inocorrência – Pretensão de caráter infringente – Impossibilidade de nova discussão dos fatos - Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos.